Tribunal: TJSP
Processo: 2262214-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância, em princípio, do negócio jurídico subjacente ao

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24, 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância, em princípio, do negócio jurídico subjacente ao título.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.